Tribunal: TJDFT
Processo: 0703310-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRÉVIA E INTEGRAL RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA. COMPENSAÇÃO. REVISÃO PROPORCIONAL. INVIÁVEL. COISA JULGADA E SEGURANÇA JURÍDICA.

1. Verificando que o título executivo judicial condicionou a revisão do benefício previdenciário à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor pela parte exequente, não há que se falar em revisão proporcional de aposentadoria apenas com a compensação de valores eventualmente devidos pela parte executada, sob pena de violação da coisa julgada e da segurança jurídica.

2. Recurso conhecido e improvido.